Tribunal: TJSP
Processo: 0031793-50.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Furto e receptação – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Elementos que comprovam autoria e materialidade delitiva quanto ao furto – Absolvição devida quanto ao crime de receptação – Cartões bancários desprovidos de valor econômico, não podendo ser objeto material do crime de receptação – Atipicidade - Entendimento sufragado pelo C. STJ e encampado por esta Corte – Recurso

Ementa:
Furto e receptação – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Elementos que comprovam autoria e materialidade delitiva quanto ao furto – Absolvição devida quanto ao crime de receptação – Cartões bancários desprovidos de valor econômico, não podendo ser objeto material do crime de receptação – Atipicidade - Entendimento sufragado pelo C. STJ e encampado por esta Corte – Recurso parcialmente provido